Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, o agravo interno deve ser tido por prejudicado em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no art. 4o do CPC e aos princípios da efetividade e celeridade processual.

2. “1. Ausente o interesse recursal sobre o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a benesse foi anteriormente deferida no Juízo de origem. ( )” (Acórdão 1763642, 07275505420238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Trata-se de agravo de instrumento no qual o agravante requer a suspensão do processo de execução de origem sob o fundamento de prejudicialidade externa com ação anulatória. 3.1. Na ação anulatória de arrematação judicial, foi proferida sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, feito que se encontra em sede de recurso de apelação ainda não julgado.

4. Não se pode cogitar de outras causas autorizadoras de suspensão constantes do art. 313, CPC. E não há que se falar, no processo de execução, de necessidade de aguardar o julgamento de outra causa ou de declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, “a”, CPC). Além disso, não haveria que se falar em suspensão do processo de execução como um todo, mas somente dos atos expropriatórios referentes à arrematação. Mas, mesmo que assim não fosse, como bem definido na decisão agravada, “eventual obrigação decorrente do pedido anulatório poderá ser resolvida em perdas e danos”. 4.1. “3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a paralisação de um processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao Juízo aferir a plausibilidade da suspensão à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico - elementos estes que, na hipótese, não favoreceram a suspensão.” (Acórdão 1435038, 07121697420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, o que não se demonstrou na hipótese. 5.1. E, “5. Conforme posicionamento deste STJ, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. (...).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.805/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

6. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.